Tribunal: TJPA
Processo: 0001796-25.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001796-25.2012.8.14.0039

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001796-25.2012.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO
FURTO PRIVILEGIADO.
PRESUNÇÃO DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE AO PEQUENO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO
. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001796-25.2012.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que a condenou à pena de 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CPB

Narra a inicial acusatória recebida em 25/06/2012
[1]
, que no dia 02/06/2012, a Apelante, em concurso de pessoas, subtraiu objetos diversos
[2]
dos Supermercados Deus é Fiel, Mercantil Boa Mistura, Moura e Armarinho Variedade, além de uma farmácia intitulada MEDFARMA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9431634).

Inconformada, a Defesa pugnou pela aplicação do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do CPB, sob a alegação de que a apelante é primária, bem como foi de pequeno valor a coisa subtraída, devendo sua pena ser reduzida em 2/3 (dois terços) (Id. 11682151).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 9431637).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 15491485).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 9431612

[2]
Auto de Entrega (ID 9431607 – Pág. 9, 11, 14):

- 17 (dezessete) desodorantes marca Rexona;

- 02 (duas) caixas de pilhas RAYOVAC;

- 01 (uma) vasilha de creme, marca Niely Gold;

- 01 (uma) caixa contendo 24 (vinte e quatro) cartelas de Super

Bonder;

- 01 (um) maço de cigarro, marca Dunhill;

- 01 (um) maço de cigarro da marca FREEBOX;

- 08 (oito) cartelas, contendo sessenta e três giletes Wilkinson;

- 04 (quatro) pacotes de tempero marca SAZON;

- 32 (trinta e dois) envelopes de descolorantes, marca WELLA;

- 04 (quatro) descolorantes, marca YAMÁ;

- 06 (seis) desodorantes, marca Rexona pertencente ao

Supermercado Moura;

-02 (dois) esmaltes de unha, marca LUDURAMA;

-02 (duas) bisnagas de creme, marca NIELY GOLD;

- 02 (dois) descolorantes em pó marca CLESS;

-01 (uma) mamadeira marca KUKA;

- 02 (duas) revistas “UNHAS CRIATIVAS”;

- 01 (um) desodorante ROLON, marca REXONA.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para fazer incidir a benesse prevista no
art. 155, § 2º, do CPB, sob a alegação de que a apelante é primária, bem como foi de pequeno valor a coisa subtraída, devendo sua pena ser reduzida em 2/3 (dois terços)
.

Ocorre que a jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"
ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta
- isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -,
não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado
prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). [
grifei
]

Assim, considerando a quantidade de itens furtados, bem como a ausência de laudo apto a descrever o valor da
res
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023